Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-64.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Ação de nulidade contratual c/c indenização dano material e moral. Contratação digital. Validade. Sentença improcedência confirmada.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, com a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o indeferimento da produção de prova pericial ensejou ao consumidor cerceamento ao seu direito de produção de prova pericial grafotécnica; (ii) se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao que veda a prolação de decisão “surpresa”; (iii) se presentes os elementos necessários à validade do contrato digital; (iv) se procedem as alegações do consumidor de invalidade do contrato em razão de sua foto ter sido suspostamente extraída de redes sociais, que a biometria facial não se consubstancia em assinatura certificada digitalmente, que existem sistemas que burlam a geolocalização e que foi vítima de fraude; e, (v) se os elementos constantes nos autos conferem autenticidade ao contrato.

III. Razões de decidir
3. A negativa de realização de prova pericial grafotécnica não enseja ao consumidor cerceamento ao direito de produção de prova se o contrato, firmado por meio digital, foi devidamente juntado aos autos, não apresenta indícios de adulteração e se sua assinatura não se deu de forma tradicional, mas por biometria facial. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
4. Ao consumidor foi oportunizada manifestação quanto aos documentos juntados aos autos pela instituição financeira, o que revela a ausência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao que veda a prolação de decisão “surpresa”.
5. O contrato foi firmado por meio digital e apresenta data, hora, certificação por biometria facial (selfie/foto), identificação do IP do aparelho celular, geolocalização, a numeração da porta lógica, além de documento pessoal consubstanciado em carteira nacional de habilitação.
6. No instrumento contratual consta autorização de desconto em folha de pagamento e demonstrativo de custo efetivo total, com a descrição de todos os indicadores pertinentes ao negócio jurídico.
7. O reconhecimento facial biométrico corresponde à assinatura digital e constitui meio válido de manifestação de vontade, uma vez que o Art. 107 do Código Civil dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.
8. A geolocalização condiz com a área em que reside o consumidor, o qual poderia ter feito prova da alegada não contratação por meio de seu aparelho celular, sendo que, em seu apelo, afirmou que “a solicitação de aparelho celular da requerente para qualquer prova, viola o direito a intimidade e inviolabilidade da comunicação de dados, prevista no artigo 5o da Constituição Federal”.
9. O contrato objeto da lide resulta da solicitação do consumidor de portabilidade de crédito consignado originariamente firmado com credor diverso, o que revela, por si só, que a parte não foi vítima de fraude ante a ausência de vantagem econômica por suposto terceiro fraudador.
10. Os pagamentos/descontos iniciaram em 01/08/2023 e somente após o decurso de quase um ano a parte ajuizou a presente ação contestando a dívida (18/07/2024).
11. Afastada a invalidade do negócio jurídico, fica prejudicada a análise do pedido de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.